Tribunal: CARF
Processo: 10907.721129/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721129/2012-47
ACÓRDÃO
3301-014.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADUBOS SUDOESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/06/2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO.
Decisão de DRJ que declarar a intempestividade de impugnação poderá ser
objeto de controle de legalidade, a fim de confirmar, ou não, a
extemporaneidade. Entretanto, só seria conhecido o recurso que tenha
apresentado essa matéria, o que não se verifica no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721129/2012-47
2
RELATÓRIO
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, a Recorrente emitiu a DI no
12/1194329-3 em 29/06/2012 para a retirada de 3.700 toneladas de cloreto de potássio, com
valor aduaneiro de R$ 5.382.444,00, nos Terminais Portuários da Ponta Félix – TPPF (entreposto
aduaneiro).
Por conter erros na classificação Incoterm, a autoridade aduaneira determinou a
retenção da mercadoria, condicionando a sua liberação ao pagamento das seguintes multas:

(a) Multa 01 – R$ 53.824,44: aplicada por informar incorretamente a condição de
venda CFR (Cost and Freight), ainda que constante em fatura comercial
(019/2012-03C), em campo específico da declaração de importação, enquanto
correto seria DAT (entregue no terminal), de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, com fundamento no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001, c/c art. 69
e art. 81, inc. IV, da Lei no 10.833/2003, art. 711, inc. III, do Decreto no
6.759/2009;
(b) Multa 02 – R$ 200,00: aplicada em razão da apresentação de fatura comercial
em desacordo com o art. 557, inciso XIV, do Decreto no 6.759/2009, com
fundamento no art. 715 desse mesmo Decreto;

A conclusão a que chegou o Auditor Fiscal decorre do pagamento de R$
39,55/tonelada ao Terminal Portuário, informação essa constante da fatura comercial.
Ato seguinte, a Recorrente ingressou com ação judicial (MS 5002571-
12.2012.404.7008/PR), obtendo o direito ao prosseguimento do desembaraço aduaneiro, não
condicionado ao pagamento das multas. Cumprida a ordem judicial, a autoridade aduaneira
procedeu à lavratura do auto de infração, em 06/08/2012.
Em peça impugnatória de 17/10/2012 (fls. 30-56), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) A Recorrente, importadora, fixou com a exportadora (Belarussian Potash
Company – BPC) que a compra seria efetuada sob o regime de CFR, conforme
Invoice no 019/2012-03C;
(b) Desconhecimento da Fatura no 11/2012;
(c) Ausência de prejuízo ao erário, vez que há isenção imposto de importação
sobre a mercadoria, conforme art. 2o, inc. II, “h”, da Lei no 8.032/1990;
(d) Adoção de orientação dada por escrito por Agente Fiscal na data de
04/07/2011;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721129/2012-47
3
(e) Necessidade de aplicação do art. 112 do CTN, para interpretar a legislação da
forma mais favorável ao contribuinte;
(f) Ilegalidade na aplicação das multas, uma vez que a ato jurídico punido é
atípico;
(g) Inconstitucionalidade das multas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(h) Violação ao devido processo legal, uma vez que a multa só poderia ser aplicada
após a imposição de advertência.

Em sessão de 17/09/2019, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 06-067.493 (fls.111-122), para não conhecer da impugnação sob o fundamento da
intempestividade, tendo sido ementado nos seguintes termos:

Assunto: Normas de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/06/2012
TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO.
O termo final para apresentação de impugnação é o primeiro dia útil após os 30
dias da ciência, se este se der em feriado ou final de semana.
Intempestivo o recurso apresentado após.

Em 20/12/2019, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 128-141),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois
há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, e apresenta-se
tempestivo (ciência por edital em 12/12/2019 e protocolo em 20/12/2019), na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.103 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721129/2012-47
4
Entretanto, o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
isto porque o não conhecimento de sua impugnação por intempestividade é fato impeditivo e
extintivo de seu direito de recorrer, alcançando a todas as matérias de defesa apresentadas à
Instância a quo.
Sendo assim, em sede de Recurso Voluntário recebido sob essas condições, só é
autorizado aos Julgadores conhecer da parte que trata do controle de legalidade da decisão
recorrida, deixando-se de conhecer os demais temas.
Todavia, como a Recorrente abstraiu o fato do não conhecimento de sua
impugnação por intempestividade, não fazendo qualquer menção sobre a questão em seu recurso
voluntário, até mesmo o controle de legalidade desse ato se vê inviabilizado.
Desta forma, não é possível dar conhecimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 150
DF CARF MF
Original